Tribunal: STF
Processo: ARE 1604386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de estupro de vulnerável. Pedido indeferido.
I. Caso em Exame
J.T DOS S. foi condenado por crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, a 10 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de R$50.000,00 como reparação de danos. A pena foi reduzida para 09 anos e 04 meses em recurso. O peticionário propõe revisão criminal alegando nulidade por ausência de defesa técnica e violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, além de fragilidade dos depoimentos e existência de provas novas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve nulidade por ausência de defesa técnica efetiva e violação dos princípios da ampla defesa e contraditório; (ii) analisar se a condenação foi contrária à evidência dos autos devido à fragilidade dos depoimentos e existência de provas novas.
III. Razões de Decidir
3. A defesa técnica foi considerada suficiente, não havendo nulidade na atuação da Defensoria Pública.
4. A condenação não foi contrária à evidência dos autos, pois a palavra da vítima foi coerente e corroborada por outros elementos probatórios, apesar da ausência de exame de corpo de delito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional indeferido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta a funcionar como nova apelação. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais é suficiente para comprovar autoria e materialidade.
Legislação Citada: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência Citada: STF, Habeas Corpus nº 79.850-1, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 28.03.2000, DJU 05.05.2000. STJ, HC 87.819/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.05.2008, DJe 30.06.2008. STJ, HC 135.972/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 07.12.2009. TJSP, Apelação 0056445-78.2006.8.26.0050, Rel. Paulo Rossi, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.01.2012. TJSP, Apelação 0085671-94.2007.8.26.0050, Rel. Souza Nery, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 02.02.2012.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente